Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela (Plantão Judicial de Segunda Instância) Número do processo: 0701398-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYKON DOUGLAS DE JESUS MARTINS AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Habeas Corpus recebido durante o Plantão Judicial de 2a Instância. Cuida-se de Habeas Corpus liberatório impetrado por DANIELLE CHRISTINE SILVA BATIS em favor de MAYKON DOUGLAS DE JESUS MARTINS, preso preventivamente no âmbito do processo penal no 0715176-03.2023.8.07.0001, que tramita perante a il. Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O writ foi impetrado em face de decisão prolatada em 12/01/2024, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do ora Paciente (ID 183571037 do processo originário). Aduz que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão, destacando que “o acusado é primário, de bons antecedentes, boa conduta social, trabalha licitamente, possui residência fixa, podendo ser facilmente localizado, não havendo indícios que vai se esquivar de suas obrigações com a Justiça Pública, além de ter se apresentado ao juízo antes da prisão, ter nomeado advogado, juntado comprovação de endereço e comprovação de que em outro processo estava com seu endereço atualizado (motivo pelo qual não atualizou no processo discutido), o mesmo possui problemas renais, conforme laudos juntados aos autos, não recebendo tratamento e medicaçõ(sic) adequados no estabelecimento prisionalo(sic)." Diz que não se pode “usar a prisão preventiva como forma de punir o paciente por não ter apresentado a comprovação de novo endereço, sendo que este já consta nos autos, não é razoável, relembrando que o paciente apresentou-se ao juízo por intermédio de advogado mesmo antes do cumprimento do mandado de prisão.” Pondera que a prisão estaria servindo como antecipação de pena, e que a hipótese admite medidas cautelares diversas da prisão, de modo a preservar a dignidade e proporcionalidade. Diante de tais argumentos, liminarmente, requer seja concedida a soltura do paciente, revogando-se a prisão preventiva. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar a violação ao direito de ir e vir do paciente. A despeito dos argumentos esposados na impetração, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, ao menos em sede de liminar, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pela D. Magistrada a quo, diante da presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme expôs, in verbis: “Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA apresentado por MAYKON DOUGLAS DE JESUS MARTINS, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Ouvido, o Ministério Público oficiou favoravelmente ao pedido. Decido. Conforme se nota ao compulsar os autos, o Acusado teve a sua liberdade restituída no dia 09/04/2023, ocasião em que foram impostas as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Após frustrada a tentativa de notificação no endereço indicado pelo Réu (ID n. 78435030) e diligenciado em busca do seu endereço atualizado (ID. 166176975), foram expedidos dois mandados para tentativa de notificação, ainda que já evidente o descumprimento das medidas cautelares pelo Réu. Nesse cenário, após mais de oito meses em busca de efetuar a notificação do Acusado, mesmo com longa evidência do descumprimento das medidas cautelares impostas como condição para a liberdade do Acusado desde a primeira tentativa de notificação, foi a prisão do Acusado decretada. Aliás, a despeito do alegado pela Defesa, resta claro o descumprimento das medidas cautelares e sequer há notícia nos autos de que o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de notificação tenha encontrado a avó do Acusado. Outrossim, ainda que tivesse tal fato ocorrido, por certo, sua avó deve ter lhe passado a informação e nada impedia o Denunciado, para demonstrar o bom cumprimento das simples medidas cautelares que se obrigara, vir a Juízo e atualizar seu endereço. Quanto à alegação de que o Réu teria acreditado que o presente processo era “coligado” ao processo no 0708390-07.2023.8.07.0012, no qual fora lavrado termo circunstanciado por fato ocorrido em 21/11/2023, tal afirmação, além de desprovida de lastro que pudesse apontar sua verossimilhança, se tomada como verdadeira, denota que o Réu jamais descumpriu propositalmente as suas obrigações até novembro de 2023 e, por conseguinte, simples pesquisa na internet ou a leitura da ata da audiência de custódia cuja cópia foi para ele entregue ao final do ato, esclareceria o Juízo em que o Acusado deveria informar o seu endereço. Além disso, imperioso ressaltar que, no controle de acessos deste processo, encontra-se apontado o acesso de diversos advogados a estes autos durante o período em que este Juízo esteve à procura do Acusado, o que impõe justificada dúvida acerca da efetiva boa-fé do Acusado em não atualizar o seu endereço nos autos. Confira-se: (...) Note-se, inclusive, que, dias após ter sido decretada sua prisão, sua atual patrona acessou o processo, o que demonstra que, se efetivamente tivesse interesse de comparecer aos autos ou colaborar com a Justiça, como aduzira o Ministério Público, teria se apresentado devidamente e, ao menos, atualizado seu endereço. Entretanto, apenas sua Defesa veio aos autos mais de um mês da decretação de sua prisão sem, na ocasião, sequer indicar seu endereço atualizado. Ocorre que medidas cautelares impostas objetivavam proteger a aplicação da lei penal, garantido que o Acusado comparecesse aos autos processuais, haja vista que, naquele momento, não haviam evidências de que seu acautelamento era medida necessária. Desse modo, com a notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, a prisão tornou-se necessária, tendo em conta a demonstração de ineficácia de medidas alternativas da prisão. Ademais, a FAP do Réu indica que insiste em se envolver com drogas após sua soltura. Não fosse suficiente, importante registrar que a prisão do Réu não foi determinada para que fosse notificado ou citado, até porque não há previsão no ordenamento brasileiro que alguém seja detido exclusivamente para ser notificado/citado. De qualquer forma, mesmo tendo sido detido, não se pode dizer que está assegurada a aplicação da lei penal com a notificação do Acusado, pois, para tanto, devem vir aos autos elementos que indiquem que o Réu não age para frustrar eventual sanção a que venha sofrer, contudo, como já apontado, os inúmeros acessos realizados a este feito no período em que era procurado por este Juízo indica que seu comportamento é exatamente no sentido oposto, ou seja, não se tem qualquer garantia de que agirá em respeito ao devido processo legal e a Justiça para aplicação da lei penal. Não fosse suficiente, nenhum documento foi apresentado pela Defesa para comprovar seu endereço, vez que o documento de ID n. 182679606 está em nome de seu pai e o documento de ID n. 182679605 sequer se sabe a que se refere. Ademais, como já dito, sua justificativa para não ter sido localizado ou não ter atualizado seu endereço não está demonstrada nos autos. Noutro giro, pelo fundamento de sua prisão, não há que se falar em desproporcionalidade da medida, pois a prisão cautelar, além de não se confundir, não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, razão pela qual não há como justificar sua revogação sob argumento de que eventualmente condenado será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Certo é que a concessão de liberdade a pessoa que, ao responder a processo criminal, não indica, ao menos, local em que possa ser encontrado, desprestigia não só a Justiça, como todo aparelho repressivo estatal, já que, insista-se, frustra, no mínimo, uma eventual resposta futura do Estado a sua conduta. Assim, ante o processado após a concessão da liberdade ao Réu, emerge desfeita a confiança depositado no Réu por este Juízo, assim como demonstrada a ineficácia de outras medidas menos gravosas a fim de preservar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública. Portanto, pelas razões acima expostas, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva de Maykon Douglas. Embora publicado o edital, tendo em conta que a denúncia ainda não foi recebida, notifique-se o Acusado pessoalmente no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Int. Cumpra-se.” (ID 183571037 da origem). Como se vê, há fundamento lógico e jurídico a lastrear a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo, porque verificada a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, as quais foram descumpridas no gozo da liberdade provisória. Ora, o paciente foi beneficiado com liberdade provisória por ocasião da sua prisão em flagrante, todavia, depois disso teria descumprido as medidas cautelares fixadas. Em tese, ao contrário do alegado pela impetrante, não teria se verifica, primo ictu oculi, justificado o descumprimento da obrigação de o paciente manter seu endereço atualizado nos autos, inclusive, não teria apresentado documento apto a esta comprovação, o que enseja concreto risco a instrução processual e a aplicação da lei penal. Não bastasse isso, denota-se que o paciente não vinha fazendo bom uso da liberdade, na medida em que teria novamente se envolvido na senda criminosa relacionada as drogas, posto que autuado na posse de entorpecentes no dia 21/11/2023, (ID 183083517 da origem), o que, em princípio, enseja a manutenção da prisão também para garantia da ordem pública. De outro lado, ressalta-se que as alegações de bons antecedentes, ocupação lícita e de residência fixa não constituem, por si sós, motivos suficientes para a concessão de liberdade provisória, pois imperiosa, neste momento, a segregação para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e por garantia da ordem pública. Isso posto, indefiro a liminar pleiteada. Encaminhe-se os autos, com as cautelas de praxe, ao D. Relator Natural, em. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2024 02:04:06. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista